Tribunal: TJSP
Processo: 3003151-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000622776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003151-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados VILMAR SANTANA PEREIRA,
CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE REZENDE, MARIA LUZIA GONÇALVES
SANCHES, NADIA REGINA GROTTI NEVES, PEDRO CORDEIRO FONTES,
MARCIO YOSHIO KODAMA, VAGNALDO SIQUEIRA DE OLIVEIRA,
VILMARA MARIA ALVES SCOGNAMIGLIO, ROBSON CURSINO FRANCO,
JOSE DE SOUZA FELIX NETO, LUIZ TOSCANO DE ARAUJO FILHO, LUZIA
GALANTE, ROSANGELA APARECIDA MOREIRA, EDMILSON BEZERRA DA
SILVA, LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR, AMANDA APARECIDA DE
LIMA, MICHAEL LUCIANO HALT, ANA LUCIA DOS SANTOS FREITAS
TAVARES, ASSIS FRANCISCO SILVA LEITE, DENISE LOPES FERNANDES,
EDVALDO MATEUS DA SILVA, JOVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA,
MARCELO ROBERTO DE SOUZA VALERIO, WAGNER BAPTISTA, NOEL
FELIPE DE MENEZES, REGINALDO COSTA DAS MERCES, ROGERIA
APARECIDA GONÇALVES DE LIMA, SUELY PEREIRA DA SILVA, THAIS
JACYRA AYRES HOLTZ JUBRAM e VIRGINIA CAMILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3003151-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.958
2
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 20.958
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003151-25.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Estado de São Paulo.
EMBARGADO: Vilmar Santana Pereira e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade
Inadequação da via
recursal para expressão de inconformismo ou para
reforço
de
prequestionamento.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
rejeitam-se os embargos de declaração, observada a
inadequação
da
via
recursal
para
expressão
de
inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 22/25), nos autos e entre as partes acima identificadas, sob
alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
omissão,
julgamento
contrário
ao
direito,
necessidade
de
prequestionamento, com pretensão destinada a sanar a deficiência
apontada, modificando o resultado do julgado, para acolher a pretensão
do embargante no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado
por unanimidade, em agravo no qual se discute pretensão de reforma
de decisão de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença,
expressa o resultado de desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3003151-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.958
3
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material
e ausente omissão, contradição ou obscuridade
pressupostos
necessários dos embargos não há espaço para complemento, correção
ou aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado - descolada do erro material
ou daqueles pressupostos objetivos -, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de
declaração feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam
meio próprio à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que
nem sequer há obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP
115/207).
Observe-se que o v. acórdão embargado foi expresso ao
apreciar a questão dos acréscimos, afirmando, a necessidade de
respeito aos termos da jurisprudência pacificada nos temas 810 do STF
e 905 do STJ, mesmo considerada a coisa julgada (a matéria é, pois, de
ordem pública), e, assim , justifica-se a aplicação dos juros de acordo com
a Lei no 11.960/2009 e do IPCA-E para a correção monetária.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3003151-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.958
4
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
nos recursos.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator